Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Empréstimo consignado não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Nulidade do pacto bancário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Devolução em dobro. Indenização por danos morais. Alegações de omissões quanto a precedentes, compensação, consectários legais e taxa de juros. Aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios. Acolhimento parcial.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão proferida em agravo interno, a qual reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado ante a ausência de prova de contratação, fixando indenização por danos morais e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. O embargante alegou omissões quanto à aplicação de precedentes e dispositivos legais, destacando a ausência de manifestação expressa sobre a taxa SELIC, compensação dos valores, devolução em dobro, danos morais e consectários legais.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto à análise de fundamentos jurídicos apontados pelo embargante; (ii) determinar se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice unificado de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Lei 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, sendo admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado enfrentou as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a inexistência de contratação válida, a nulidade do pacto e a responsabilidade objetiva pelo desconto indevido, com base no Código de Defesa do Consumidor.

5. A restituição em dobro foi corretamente fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

6. Foram devidamente analisadas e afastadas as alegações de compensação dos valores creditados e de ausência de dano moral, com fundamento na indevida restrição de verba de natureza alimentar.

7
. Assiste razão ao embargante, contudo, quanto à omissão relativa à taxa SELIC, não enfrentada pelo colegiado, apesar da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e da tese firmada pelo STJ no Tema 1368 (REsp 2.199.164/PR).

8
. Deve-se aplicar a taxa SELIC de forma unificada como índice de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis, vedada a cumulação com outros índices, por se tratar de norma de ordem pública.

9
. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais e teses indicados pela parte não configura omissão, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos suficientes, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
apenas para sanar a omissão relativa aos consectários legais, a fim de determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da condenação observarão, de forma unificada, a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8000031-45.2023.8.05.0103
, em que é
embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e embargad
a

JOSE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.